Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710515-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES, VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA e FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO, contra o acórdão de ID 47961626. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48284394. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 13:15:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador